Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600786-69.2024.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE
INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por ANGELITA DA SILVA BARBOSA contra
sentença do Juízo da 011ª Zona Eleitoral de Rio Negro/PR, que julgou
parcialmente procedente representação eleitoral, condenando a recorrente ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 pela ausência de comunicação prévia do
perfil de rede social utilizado para propaganda eleitoral, nos termos do art. 57-
B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

2. A sentença aplicou a multa em razão da divulgação de propaganda
eleitoral no perfil do Instagram da candidata, que não havia sido comunicado
previamente à Justiça Eleitoral.

3. A recorrente sustenta que a obrigação de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral restringe-se aos sites dos candidatos, partidos ou coligações, sem
abranger perfis em redes sociais, blogs ou aplicativos de mensagens.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à
Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii)
estabelecer se a comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a
Num. 44154860 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas
pela Resolução TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o
princípio da anterioridade eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B,
§1º, IV, da Lei nº 9.504/97.

6. A regularização posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não
afasta a aplicação da multa, uma vez que a norma possui caráter objetivo e
visa garantir a fiscalização da propaganda eleitoral.

7. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024 não inovam
o ordenamento jurídico, mas apenas detalham regras já previstas na Lei nº
9.504/97, não havendo violação ao princípio da an

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600786-69.2024.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Eleições - Eleição Proporcional, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600786-
69.2024.6.16.0011, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a
Representada ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), o que faço com
fundamento no artigo 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/1997. (Representação Eleitoral com pedido de tutela
de urgência, ajuizada por Paulo Renato Quege em face de Angelita da Silva Barbosa. Alegou o
Representante, em síntese, que a candidata tem veiculado conteúdo de propaganda eleitoral em
seu perfil mantido na rede social Instagram, hospedada em endereço eletrônico não informado à
Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELITA DA SILVA BARBOSA (RECORRENTE)
VILMAR PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO RENATO QUEGE (RECORRIDO)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154860
23/10/2024
08:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.190

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600786-69.2024.6.16.0011 – Campo do
Tenente – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ANGELITA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO: VILMAR PEREIRA - OAB/SC33401
RECORRIDO: PAULO RENATO QUEGE
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI - OAB/PR66747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE
INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por ANGELITA DA SILVA BARBOSA contra
sentença do Juízo da 011ª Zona Eleitoral de Rio Negro/PR, que julgou
parcialmente procedente representação eleitoral, condenando a recorrente ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 pela ausência de comunicação prévia do
perfil de rede social utilizado para propaganda eleitoral, nos termos do art. 57-
B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

2. A sentença aplicou a multa em razão da divulgação de propaganda
eleitoral no perfil do Instagram da candidata, que não havia sido comunicado
previamente à Justiça Eleitoral.

3. A recorrente sustenta que a obrigação de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral restringe-se aos sites dos candidatos, partidos ou coligações, sem
abranger perfis em redes sociais, blogs ou aplicativos de mensagens.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à
Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii)
estabelecer se a comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a
Num. 44154860 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas
pela Resolução TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o
princípio da anterioridade eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B,
§1º, IV, da Lei nº 9.504/97.

6. A regularização posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não
afasta a aplicação da multa, uma vez que a norma possui caráter objetivo e
visa garantir a fiscalização da propaganda eleitoral.

7. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024 não inovam
o ordenamento jurídico, mas apenas detalham regras já previstas na Lei nº
9.504/97, não havendo violação ao princípio da anterioridade eleitoral previsto
no art. 16 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Teses de julgamento:

1. A obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral.

2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a aplicação
da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o princípio
da anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já tratada pela
legislação.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º e §5º.

- CF/1988, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, REspe nº 06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023.

- TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, j. 14.09.2022.
Num. 44154860 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANGELITA DA SILVA
BARBOSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 011ª Zona Eleitoral de Rio
Negro/PR, que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral,
proposta por PAULO RENATO QUEGE, diante da ausência de registro prévio do perfil
utilizado para a campanha, aplicando multa de R$ 5.000,00 para a representada, com
fundamento no artigo 57-B, § 5° da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões recursais, a recorrente afirma que (ID 44091861) a
obrigação de comunicação à Justiça Eleitoral se limita exclusivamente aos sites dos
candidatos, partidos políticos ou coligações, uma vez que a legislação não faz menção à
obrigação em relação a blogs ou redes sociais. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso e afastamento da multa imposta.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44126053).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto ANGELITA DA SILVA
BARBOSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 011ª Zona Eleitoral de Rio
Negro/PR, que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral,
proposta por PAULO RENATO QUEGE, diante da ausência de registro prévio do perfil
utilizado para a campanha, aplicando multa de R$ 5.000,00 para a representada, com
fundamento no artigo 57-B, § 5° da Lei nº 9.504/97.
Num. 44154860 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44091856):

“(...)

Da análise dos autos, depreende-se que a Representada, candidata ao cargo
de Vereadora, do município de Campo do Tenente, nas Eleições 2024,
divulgou conteúdo de propaganda eleitoral em perfil mantido na rede social
Instagram, cujo endereço não foi comunicado a esta Justiça Eleitoral por
ocasião da apresentação do seu respectivo Requerimento de Registro de
C a n d i d a t u r a
,

q
u
a
l

s
e
j
a
,
https://www.instagram.com/angelita.silva.barbosa?igsh=eHlyaHlib.

Outrossim, em que pese tenha sido removida, a publicação de conteúdo com
caráter de propaganda eleitoral restou demonstrada pelas imagens contidas
na inicial.

Em sendo assim, resta caracterizada a irregularidade da propaganda eleitoral
divulgada na rede socia da candidata, porquanto descumprida a exigência de
comunicação prévia, prevista no artigo 57-B, da Lei n. 9.504/97, bem como do
artigo 28 da Resolução TSE n. 23.610/2019.

Vejamos:

Lei n. 9.504/97

(...)

Resolução TSE n. 23.610/2019

(..)

Registre-se, ademais, que, consoante bem analisado pelo Ministério Público
Eleitoral, "a ausência de comunicação prévia constitui uma infração formal
que, independentemente da intenção ou do impacto concreto, configura
descumprimento da legislação eleitoral. Isso porque a exigência de indicação
de endereço(s) eletrônico(s) tem por finalidade aferir a regularidade dos
conteúdos postados, evitando, assim, abusos no direito de manifestação." (ID
125091115).

Outrossim, diferentemente do alegado pela Representada, a obrigatoriedade
de comunicação prévia à Justiça Eleitoral abrange blogs, redes sociais, sítios
de mensagens instantâneas e aplicações de internet e assemelhados, não se
limitando a sítios eletrônicos, conforme precedente do TSE que colaciono
abaixo:

(..)

A posterior regularização da situação, tal qual realizada no presente caso,
também não é capaz de afastar a aplicação da multa, conforme entendimento
reiterado do TRE/PR.
Num. 44154860 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

Vejamos:

(..)

Assim, impõe-se à Representada o pagamento de multa decorrente da não
comunicação oportuna a esta Justiça Eleitoral do perfil do Instagram mantido
n
o

e n d e r e ç o
https://www.instagram.com/angelita.silva.barbosa?igsh=eHlyaHlib. Quanto ao
valor da multa, entendo razoável aplicá-lo no valor mínimo de R$ 5.000,00,
haja vista a pouca quantidade de publicações e o pouco número de
seguidores da página.

Entretanto, não merece acolhimento o pedido deduzido na inicial, de exclusão
total do perfil da Representada, impondo-se apenas a exclusão do conteúdo
que se relaciona à propaganda eleitoral (o que já foi realizado), sob pena de
ofensa ao princípio da liberdade de expressão.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
iniciais e condeno a Representada ao pagamento de multa no importe de R$
5.000,00 (Cinco mil reais), o que faço com fundamento no artigo 57-B, § 5º,
da Lei n. 9.504/1997”.

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
IV, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
Num. 44154860 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (grifamos)

O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade de a candidata
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal da candidata no perfil do
Instagram passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa
a existir a necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral,
com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura da recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o
Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a alegação de
ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
Num. 44154860 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art.
28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art.
28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não
comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.

4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações
desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP),
permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço
eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir
a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para
se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os
fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo
especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de
apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que
“A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não
tenham sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa
prevista no § 5º do art. 57-B da LEI.”

Na espécie, observa-se que é possível identificar a efetiva disponibilização do
conteúdo eleitoral no perfil da recorrente, constatando-se o teor eleitoral das postagens
feitas, como se vê:
Num. 44154860 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

Outrossim, mesmo que tenha ocorrido a regularização posterior da
comunicação dos endereços eletrônicos, não é possível afastar a aplicação da multa,
uma vez que o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 tem como objetivo garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. Ademais, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto este Tribunal
Regional Eleitoral possuem entendimento de que a alegação de regularização posterior
dos endereços eletrônicos não exclui a imposição da multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
Num. 44154860 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.2. A
comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral
deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da
Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da
Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição
da multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a
transparência nas informações desde o início do processo eleitoral
(apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos (eleitores, candidatos,
partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e Justiça
Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5.
Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na
origem, devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a
quo, a fim de obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o
conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes
para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a
sua reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-
18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de
29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA. I. CASO
EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral,
aplicando multa no importe de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões
em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii) estabelecer se a
comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a irregularidade e
afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela Resolução
TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da
anterioridade eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação eleitoral
impõe aos candidatos a obrigação de comunicar previamente à Justiça
Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº
9.504/97. 4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
Num. 44154860 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da multa, uma vez
que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. 5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas detalham
regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo violação ao princípio da
anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A
obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral. 2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos
não afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o princípio
da anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já tratada pela
legislação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º
e §5º; CF/1988, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 20.04.2023;
TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, j. 14.09.2022

(RECURSO ELEITORAL nº060022653, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

Ademais, no que tange à alegação de que a rede social utilizada pertencem a
uma pessoa física vinculada à representada, e, portanto, não se tratam de sites, mas
apenas de blogs ou redes sociais, tais argumentos não merecem acolhimento, uma vez
que, conforme já fundamentado, estão em desacordo com o art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
porquanto veicularam propaganda eleitoral.

E, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral: “os dispositivos
legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente,à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet consoante se extrai na redação do art. 57-
B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao se referir às aplicações de que tratam o dispositivo, dentre
as quais incluem-se blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas (inciso IV).

Sendo assim, reitera-se que a partir do momento que o perfil pessoal (
Instagram) da candidata em rede social passa a ser utilizado como meio de veiculação de
propaganda eleitoral, surge a necessidade de realizar a comunicação formal de tal perfil
à Justiça Eleitoral.

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Num. 44154860 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por ANGELITA DA SILVA BARBOSA mantendo-se na íntegra a
sentença proferida pelo Juízo a 011ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação e aplicou-lhe multa de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-B da Lei
nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600786-69.2024.6.16.0011 -
Campo do Tenente - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ANGELITA DA SILVA BARBOSA - Advogado do(a)
RECORRENTE: VILMAR PEREIRA - SC33401 - RECORRIDO: PAULO RENATO QUEGE -
Advogado do(a) RECORRIDO: GEISON CASSIANO LANSKI - PR66747

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44154860 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083775900000043104436
Número do documento: 24102308083775900000043104436
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 15:32:38